Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-58.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008422-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MIRIAM RAMOS DO ESPIRITO SANTO ROCHA - CPF: 818.351.161-91 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – CONSELHEIRA TUTELAR – PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Primeiramente, não há se falar em ausência de dialeticidade recursal, tendo em vista que as razões recursais estão diretamente ligadas aos fundamentos da sentença
.

Não prospera a impugnação a gratuidade de justiça, pois a parte recorrente trouxe aos autos documentos (holerites) que comprovam sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do CPC
.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Desnecessidade de intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178 do CPC.

A parte promovente interpôs a presente demanda sob o argumento de que lhe foi imputada indevidamente a penalidade de destituição da função de conselheira tutelar do município de Cuiabá-MT. Nesse contexto, alega que a decisão administrativa não respeitou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como, não observou as disposições da Lei Municipal (Cuiabá-MT) nº 6.004/2015, tendo em vista que após a realização de audiência de Instrução e Julgamento e apresentação de defesa administrativa, o julgamento foi proferido sem oportunizar a produção de outras provas.

O artigo 99
da Lei Municipal (Cuiabá-MT) nº 6.004/2015
dispões,
in verbis: “
A instauração de processo administrativo disciplinar será obrigatória para a apuração de fatos que, em tese, ensejam a aplicação das penas de suspensão e de destituição da função.
”

In casu
, constata-se que inexiste qualquer nulidade no processo administrativo, pois a parte foi devidamente notificada na data de 09/06/2021 para a audiência realizada na data de 14/06/2021, ou seja, em prazo superior a quarenta e oito horas, nos termos do artigo 101,
§ 1º
da Lei Municipal (Cuiabá-MT) nº 6.004/2015,
in verbis
:
“
Art. 101
O indiciado será cientificado do processo através de notificação escrita, que conterá os termos da portaria de instauração e o teor da acusação, bem como a designação de dia, hora e local da audiência de interrogatório.
§ 1º
A notificação deverá ser feita pessoalmente, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data designada.”

Ademais, em que pese à alegação de que não foi concedido prazo para a indicação/produção de provas, verifica-se que foi realizada audiência de Instrução e Julgamento para a oitiva das partes e testemunhas, bem como, a Lei Municipal (Cuiabá-MT) nº 6.004/2015 prevê que o prazo para a produção de provas (três dias) será contado a partir da audiência,
in verbis
:
“
Art. 102
Após o interrogatório, o indiciado terá
3
(três) dias para apresentar defesa prévia, arrolar testemunhas, até o máximo de 5 (cinco), e requerer a produção de provas de seu interesse, que serão indeferidas se não forem pertinentes ou tiverem caráter meramente protelatório, a juízo da comissão.”

Por fim, vale destacar, que não há se falar em necessidade do despacho saneador previsto no artigo 105 da Lei supracitada, nem mesmo concessão de prazo para alegações finais, pois não foi pleiteada a produção de nenhuma outra prova pelas partes, razão pela qual o processo administrativo foi julgado sumariamente.

Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO PAD – IMPOSSIBILIDADE – PREVIA NOTIFICAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO COM ENTREGA DA CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR NA SEARA ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Verifica-se da documentação acostada aos autos que o servidor fora devidamente notificado em 13 de dezembro de 2023, acerca da instauração contra si do PAD Nº 001 de 2024, oportunidade em que houve a entrega da cópia integral dos autos, além da posterior nomeação de defensor; logo, é possível concluir que a cientificação se deu previamente ao seu afastamento. Estando comprovada a estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar, não há razão para suspendê-lo e menos ainda, declará-lo nulo a posteriori. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1000290-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).”

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024